Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHOS CELULARES. VALOR EM DINHEIRO. PROPRIEDADE DE ACUSADO QUE NÃO FORA DENUNCIADO. APREENSÃO DOS BENS E VALORES EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
2. Incabível o pleito de restituição de aparelhos celulares e quantia apreendidos quando, ainda que provada a propriedade bem, o contexto em que se deu a apreensão permitir concluir que o objeto se mostra importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação ao tráfico de drogas - se utilizado como instrumento ou se produto do crime, circunstância que será mais bem apreciada por ocasião do término da instrução probatória pelo d. juiz de origem.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.